Tribunal: TJDFT
Processo: 0712220-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0712220-48.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO TRAJANO DE MORAIS APELADO: ESPOLIO DE JOCAN COELHO DE MORAES REPRESENTANTE LEGAL: JOELMA PAIVA DE NOVAES DESPACHO Nada a prover em relação à petição de Id 44240556. Como salientado na manifestação anterior, cabe ao Relator natural o exame dos Embargos de Declaração interpostos e, por consequência, o pedido de desconsideração do recurso interposto, de forma dupla, também deve a ele ser submetido. Assim, aguarda-se o expediente ordinário para remessa dos autos ao Relator. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2023. JOSÉ FIRMO REIS SOUB Desembargador em exercício do Plantão Judicial de 2o Grau